Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-04.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. EX-NAMORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 2a FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE INOMINADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal imputada ao réu na denúncia, deve ser mantida a sentença condenatória, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Afasta-se a tese defensiva de legítima defesa porquanto inexiste nos autos prova de que o réu agiu, de forma moderada, com vistas a repelir injusta agressão perpetrada pela vítima. Na realidade, o acervo probatório revela que ele, com consciência e vontade, sem mais, desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe lesão não constatada por laudo pericial.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
4. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo-subjetivo, no qual, considerando a existência de oito circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu.
5. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
6. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão para réu reincidente e possuidor de circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, c, do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.